Tribunal: TJMT
Processo: 0001586-16.2016.8.11.0039
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
APELANTE: AMORIM & ARAUJO LTDA – ME
APELADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSO
EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL– EMBARGOS Á EXECUÇÃO – ERROR IN PROCEDENDO – NÃO VERIFICADO – INVERSÃO DO ONUS DA PROVA – AÇÃO CONSUMERISTA MOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – ART. 6o, VIII, DO CDC. RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1. A priori, é evidente que a parte Recorrente não comprovou que cumpriu todas as obrigações assumidas no TAC. Além disso, sabe-se que em regra, os atos praticados por servidores públicos em exercício de seu cargo, gozam de fé pública, até prova o contrário. 2. Ademais, de acordo com a jurisprudência do STJ (Superior Tribunal de Justiça), o Ministério Público atuando no âmbito consumerista, faz jus a inversão do ônus da prova, considerando o previsto no art. 6o, VIII, do Código do Consumidor. Recurso de Apelação Desprovido, sentença mantida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001586-16.2016.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[AMORIM & ARAUJO LTDA - CNPJ: 37.428.075/0001-88 (APELANTE), GONCALO ADAO DE ARRUDA SANTOS - CPF: 571.357.381-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA - CPF: 015.022.356-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL– EMBARGOS Á EXECUÇÃO – ERROR IN PROCEDENDO – NÃO VERIFICADO – INVERSÃO DO ONUS DA PROVA – AÇÃO CONSUMERISTA MOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – ART. 6o, VIII, DO CDC. RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1. A priori, é evidente que a parte Recorrente não comprovou que cumpriu todas as obrigações assumidas no TAC. Além disso, sabe-se que em regra, os atos praticados por servidores públicos em exercício de seu cargo, gozam de fé pública, até prova o contrário. 2. Ademais, de acordo com a jurisprudência do STJ (Superior Tribunal de Justiça), o Ministério Público atuando no âmbito consumerista, faz jus a inversão do ônus da prova, considerando o previsto no art. 6o, VIII, do Código do Consumidor. Recurso de Apelação Desprovido, sentença mantida.

RELATÓRIO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
AMORIM & ARAÚJO LTDA
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal, identificados pela numeração única: 0001586-16.2016.8.11.0039, opostos em face de
MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, onde o Juízo de Origem julgou improcedente, mantenho incólume o título exequendo, devendo prosseguir a ação executiva em todos os seus efeitos. Ainda, condenou a parte Embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados no percentual de 10% sobre o valor da causa (ID: 68575485).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em sede de Recurso de Apelação (ID: 68575489), preliminarmente quanto o efeito suspensivo, por erro de procedimento.

Continua afirmando quanto a nulidade, uma vez que assevera que não houve descumprimento de 72 (setenta e dois) dias e sim de 01 (um) dias, bem como que houve descumprimento dos princípios constitucionais da ampla defesa, devido processo legal e contraditório.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do presente Apelo, para que seja reformada a r. sentença, para reconhecer o descumprimento por parte da Apelante, de apenas 01 (um) dia, que corresponde a multa de R$ 200,00 (duzentos reais).

A parte Apelada apresentou Contrarrazões (ID: 68575502), requerendo o conhecimento do Apelo, todavia, quanto as preliminares a sua rejeição e no mérito, o desprovimento.

A Procuradoria de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, na pessoa do Exmo. Dr. Procurador de Justiça, o Sr. Marcelo Ferra de Carvalho, que manifestou-se pela rejeição da preliminar arguida, e, pelo desprovimento do Recurso de Apelação (ID: 69996955).

É o relatório.

VOTO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
AMORIM & ARAUJO LTDA
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Origem, nos autos dos Embargos à Execução, opostos em face do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO,
a qual julgou improcedente os pedidos constantes na exordial.

O Juízo
“a quo”
decidiu nos seguintes termos:

“Vistos. Cuida-se de embargos a execução pelo Amorim & Araujo LTDA em desfavor do Ministério Publico Estadual, sustentando improcedência da ação de execução por falta de provas trazidas aos autos. Juntou documentos (fls. 25/103). Em decisão interlocutória foram recebidos os Embargos para discussão sem o efeito suspensivo da execução e ordenada a intimação da parte Embargada para impugnação. Devidamente citado, 0 embargado/exequente ofertou impugnação (fls. 122/124). Apos, vieram os autos conclusos. Em síntese é o relatório. Fundamento e decido.
Cabível a espécie o julgamento antecipado da Iide, por tratar de questão apenas de direito - art. 355, I, e art. 914, ambos do Código de Processo Civil.
Toda a prova necessária ao julgamento da lide já se encontra nos autos, incorrendo a necessidade de dilação probatória. Neste diapasão, compulsando os autos, verifico que diante dos argumentos Lançados pela embargante,
esta não comprovou nos autos o cumprimento da obrigação de afixar no estabelecimento Óptica Visão duas placas indicativas com tamanho não inferior a 20cm x 30cm, com letras destacadas com os seguintes dizeres: “NAO REALIZAMOS CONSULTAS OFTAMOLOGICAS E OPTOMETRICAS”, no prazo de 30 (trinta) dias contados da celebração do TAC, conforme disposto na clausula 2.3.
Isso porque, no dia 07 de janeiro de 2014, em cumprimento a Ordem de Serviço n. 01/2014,
0 Técnico Administrativo Luciano Facincani diligenciou até a sede da COMPROMISSARIA, Iocalizada na Avenida São Paulo, n. 991, Centre, neste Município de São José dos Quatro Marcos, e observou que no local não havia nenhuma placa indicativa nos moldes da clausula 2.3 do aludido TAC, constituindo, assim, 72 (setenta e dois) dias de mora injustificada.
Nessa toada, não é demais a lembrança que a presente actio versa sobre matéria de cunho consumerista, sendo, portado, valido ressaltar que o artigo 6°, inciso VIII do CDC assegura ao consumidor quando demandar em juízo, a faculdade de ser beneficiado pela inversão do ônus da prova. O consumidor é presumidamente vulnerável no mercado de consumo (art. 4°, I, do CDC).
Desse modo, presume-se, de forma absoluta (jure et de juris), que o consumidor é mais fraco que o fornecedor na relação jurídica entre eles estabelecida. Nesse pórtico, malgrado a embargante insista que não incorreu em mora, não trouxe documentos ou qualquer outro tipo de prova legalmente admitida a demonstrar seus vazios argumentos.
Posto isto, sem analise dos demais argumentos trazidos a baila, REJEITO os embargos propostos pelo embargante, e os
JULGO IMPROCEDENTES
, nos termos do inciso I, do art. 487, do CPC, mantenho incólume o titulo exequendo, devendo prosseguir a ação executiva em apenso (código n. 54913), em todos os seus efeitos. CONDENO a Embargante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atribuído nos Embargos, nos termos do art. 85, § 2°, incisos I a IV, do Código de Processo Civil. Junte-se copia desta nos autos da Execução. Apos o trânsito em julgado, deem-se baixas e arquivem-se. P. R. I. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT, 01 de agosto de 2018” (destaquei)

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Deixo de apreciar separadamente a preliminar arguida e o mérito recursal, uma vez que as mesmas se confundem.

Sem mais delongas, o argumento da parte Apelante de “
error in procedendo”
não se sustenta.

Extrai-se dos autos, que em 26 de setembro de 2013, a parte Apelada juntamente com o Ministério Público, firmou um Termo de Ajustamento de Conduta – TAC, onde ficou estabelecido o prazo de 30 (trinta) dias, para que a Recorrente efetuasse a fixação em suas dependências de duas placas indicativas com tamanho não inferior a 20 cm x 30 cm, com letras destacadas com os seguintes dizeres: “NÃO REALIZAMOS CONSULTAS OFTAMOLÓGICAS E OPTOMÉTRICAS”, devendo uma das placas ser de natureza adesiva, colada na porta de vidro frontal que guarnece o estabelecimento e outra no seu interior em local facilmente visível ao público (ID: 68575458 – pág. 01 a 05).

Outrossim, o TAC previa a multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia de atraso ou descumprimento da obrigação.

Posteriormente, especificamente, em 07 de janeiro de 2014, em cumprimento a Ordem de Serviço n° 01/2014, o técnico administrativo, Luciano Facincani, diligenciou até a sede da Apelante, constatando-se que não havia nenhuma placa indicativa, constituindo assim, 72 (setenta e dois) dias de descumprimento da obrigação.

A priori, é evidente que a parte Recorrente não comprovou que cumpriu todas as obrigações assumidas no TAC.

Além disso, sabe-se que em regra, os atos praticados por servidores públicos em exercício de seu cargo, gozam de fé pública, até prova o contrário.

Inobstante, a parte Apelante não colacionou ao processo, qualquer documento que corrobore com sua alegação, inexistindo qualquer prova ao contrário, de que realmente descumpriu com sua obrigação.

Ademais, de acordo com a jurisprudência do STJ (Superior Tribunal de Justiça), o Ministério Público atuando no âmbito consumerista, faz jus a inversão do ônus da prova, considerando o previsto no art. 6o, VIII, do Código do Consumidor.

Aliás, vejamos:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. OFENSA AOS ARTS. 165, 458, 535, II, DO CPC/73 NÃO DEMONSTRADA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRERROGATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO ÂMBITO CONSUMERISTA. INATACADO FUNDAMENTO BASILAR DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. OBRIGAÇÃO DE IMPLANTAR SETOR DE RELACIONAMENTO, A FIM DE DISPONIBILIZAR AO CONSUMIDOR FÁCIL ACESSO A CANAL DESTINADO AO CANCELAMENTO DA LINHA TELEFÔNICA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. 1. Afasta-se a alegação de ofensa aos arts. 165, 458, 535, II, do CPC/73, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "o Ministério Público, no âmbito de ação consumerista, faz jus à inversão do ônus da prova, a considerar que o mecanismo previsto no art. 6o, inc. VIII, do CDC busca concretizar a melhor tutela processual possível dos direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos e de seus titulares - na espécie, os consumidores -, independentemente daqueles que figurem como autores ou réus na ação" (REsp 1.253.672/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 9/8/2011). 3. O recurso especial não impugnou fundamento basilar que ampara o acórdão recorrido, de forma que a irresignação esbarra no obstáculo da Súmula 283/STF, que assim dispõe: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.". 4. A Corte de origem ratificou a sentença de piso que, a partir do exame do acervo probatório dos autos, concluiu pela inexistência de setores de relacionamento para o cancelamento de linhas telefônicas, razão pela qual condenou a parte recorrente a implantar referido serviço, bem como ao pagamento de danos materiais, a serem apurados em liquidação de sentença, caso o consumidor comprove o fato gerador do direito reclamado. Rever tal conclusão, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 5. A inexistência de similitude fático-jurídica entre os acórdãos recorrido e paradigma impede a análise da alegada divergência jurisprudencial. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1322449 RJ 2012/0094924-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 22/08/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2017)”

Isto posto, considerando a inexistência de prova ao contrário, bem como em razão dos atos administrativos praticados por servidor público no exercício de seu dever, gozarem de fé pública, não há que se falar que não houve descumprimento por parte da Apelante, do TAC firmado entre as partes.

Ante ao exposto, em consonância ao Parecer Ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação, mantendo incólume a r. sentença ora objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022